Tribunal: TJSP
Processo: 2286932-12.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Tutela de Urgência – Ação de obrigação de fazer – Imissão do recorrido na posse do imóvel – impossibilidade – Ausência dos requeridos exigidos pelo artigo 300, do Código de Processo Civil – Probabilidade do direito alegado e do perigo de dano não

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Tutela de Urgência – Ação de obrigação de fazer – Imissão do recorrido na posse do imóvel – impossibilidade – Ausência dos requeridos exigidos pelo artigo 300, do Código de Processo Civil – Probabilidade do direito alegado e do perigo de dano não demonstrados – Ademais a matéria exige ampla dilação produção probatória, a viabilizar as garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa, previstas na Constituição Federal de 1988 (art. 5o, inciso LV) – Decisão reformada – Agravo Provido - Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000709677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2286932-12.2019.8.26.0000/50003, da Comarca de Campinas, em que são
embargantes JOSÉ JAIRE DE CARVALHO ANDRADE (ESPÓLIO) e MARIA
MARCELINA JACINTHO ANDRADE (INVENTARIANTE), são embargados
ANDRÉ VILLAÇA BERALDO e DAVI VILLACA BERALDO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO
MARTINEZ E COELHO MENDES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ELCIO TRUJILLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2286932-12.2019.8.26.0000/50003 -Voto no 38.177
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2286932-12.2019.8.26.0000/50003
Comarca: Campinas
Embargantes: José Jaire de Carvalho Andrade (espólio) e
outros
Embargados: André Villaça Beraldo e outro
Voto n° 38.177
EMBARGOS DECLARATÓRIOS Renovação da matéria
em busca alteração da decisão
Ausência de pontos
omissos, obscuros ou em contradição Tutela de Urgência
Ação de obrigação de fazer Imissão do recorrido na
posse do imóvel
impossibilidade
Ausência dos
requeridos exigidos pelo artigo 300, do Código de Processo
Civil Probabilidade do direito alegado e do perigo de
dano não demonstrados Ademais a matéria exige ampla
dilação produção probatória, a viabilizar as garantias
fundamentais do contraditório e da ampla defesa, previstas
na Constituição Federal de 1988 (art. 5o, inciso LV)

Decisão reformada Agravo Provido - Conhecidos pela
tempestividade EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Com o v. acórdão constante às fls. 504/508 (autos do agravo
de instrumento), dando provimento, por unanimidade, ao recurso interposto,
buscam os embargantes, mediante razões constantes de fls. 1/7, a declaração.
Manifestação dos embargados às fls. 10/17.
É o relatório.
Dispõe o Código de Processo Civil/2015:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2286932-12.2019.8.26.0000/50003 -Voto no 38.177
3
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento
de casos repetitivos ou em incidente de assunção de
competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §
1o.”
O polo embargante, renovando pontos constantes do
processo, pretende a obtenção, em realidade, de alteração do julgamento no
tocante às condições ali estabelecidas e que, por votação unânime, afastou a
decisão de primeiro grau que até então lhe era favorável.
Ausentes pontos omissos, obscuros, contraditórios ou em
erro, sendo que a discordância das partes quanto ao resultado do julgamento
não sustenta a apresentação do recurso como pretendido.
Por isso, sem razão.
O v. acórdão, de forma objetiva, equacionou a condição
posta em julgamento.
Conforme decidido no julgado embargado:
“André Villaça Beraldo e Davi Villaça Beraldo ajuizaram
ação de obrigação de fazer contra José Jaire de Carvalho
Andrade (espólio representado pela inventariante) fls.
22/49 (processo no 0069711-03.2007.8.26.0114
1a Vara
Cível da Comarca de Campinas).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2286932-12.2019.8.26.0000/50003 -Voto no 38.177
4
Argumentam que, em 11 de outubro de 2006, adquiriram
a “Fazenda Canaan” (escritura pública de fls. 50/55);
sustentam o descumprimento pelo réu na obrigação de
georreferenciar a área negociada, o que lhes ocasionou
sérios prejuízos, justificando o não pagamento do
restante do preço até o cumprimento da respectiva
obrigação.
Contestação às fls. 96/134.
Ao final, a demanda foi julgada improcedente
r.
sentença de fls. 136/146.
Por v. acórdão, a 10a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça/SP, por unanimidade de votos, deu
provimento à apelação interposta pelos autores para
anular a r. sentença, determinando o prosseguimento do
feito com regular instrução, com a realização de perícia
técnica

fls.
147/152
(apelação
no
0069711-03.2007.8.26.0114, julgada em 17 de maio de
2016).
No decorrer da demanda, o réu pleiteou a reintegração na
posse do imóvel, sob o argumento de que a fazenda
estava em situação de abandono (fls. 153/157).
Providência atendida pelo digno Magistrado r. decisão
de fls. 158.
Dai o presente recurso.
O recurso merece acolhimento.
Dispõe o Código de Processo Civil/2015:
'Art.300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2286932-12.2019.8.26.0000/50003 -Voto no 38.177
5
processo.
§1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode,
conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória
idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa
vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte
economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.
§3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão'
Da leitura do referido dispositivo legal, depreende-se que
a concessão da tutela de urgência deve observar
determinados requisitos, de forma cumulativa, a saber: 1)
a probabilidade do direito alegado; 2) o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo.
Hipótese não verificada nos autos.
A presença das situações supra apontadas é aferida em
cognição sumária, vale dizer, conduz aos chamados
juízos de probabilidade e verossimilhança (ou seja, as
decisões ficam limitadas a afirmar o provável).
Na lição de Luiz Guilherme Marinono, 'o juiz, quando
concede a tutela sumária, nada declara, limitando-se a
afirmar a probabilidade da existência do direito, de modo
que, aprofundada a cognição, nada impede que o juiz
assevere que o direito que supôs existir na verdade não
existe' (A antecipação da tutela. São Paulo, Malheiros,
2004, 8a ed. P. 35).
Ainda: essa análise pressupõe '(...) saber se é mesmo
provável que o dano poderá vir a acontecer caso não
concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2286932-12.2019.8.26.0000/50003 -Voto no 38.177
6
lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se
o bem que o autor pretende proteger tem primazia sobre
aquele defendido pelo réu (o que envolve a questão
atinente à importância do bem jurídico) (...)' (José Miguel
Garcia Medina in Direito Processual Civil Moderno, Ed.
RT, 2015, p. 472).
Assim, ausentes as condições fixadas na legislação
processual, não há que se sustentar o deferimento do
pedido da concessão da tutela de urgência.
Com o decorrer do processo, cuidarão as partes da da
demonstração probatória segura no sentido de dar
amparo às respectivas teses”
(...)
De se anotar, por fim, que a matéria exige ampla dilação
probatória a viabilizar as garantias fundamentais do
contraditório
e
da
ampla
defesa,
previstas
na
Constituição Federal de 1988 (art. 5o, inciso LV)”
(destaquei)
E tais circunstâncias, inclusive com apontamento de
julgados, levou ao provimento do agravo.
Condições postas de forma objetiva, clara e sem qualquer
ponto de dúvida.
Tanto que em sustentação oral, o douto patrono
representante dos embargantes assinalou que não tinha qualquer interesse na
lide a não ser o de conservar a área diante erosão surgida, condição que
pode, muito bem, ser tratada pelo embargado durante essa fase de adequada
e indispensável instrução da ação principal diante limites do contrato firmado e
existente entre as partes.
Daí porque, conforme já anotado, o inconformismo da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2286932-12.2019.8.26.0000/50003 -Voto no 38.177
7
parte com o resultado do julgamento não sustenta a indicação, pura e simples,
de defeito na decisão que, no caso, proferida foi nos limites dos pontos
pendentes e diante limites do próprio recurso.
Ademais, “Em princípio, não se admitem embargos de
declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou complementar
o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT
527/240) sendo que “Os embargos de declaração não devem resvestir-se de
caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta
nulidade de acórdão (RTJ 89/548, 94.1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena
de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e
obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964,
158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Tanto que “O efeito modificativo dos embargos de
declaração tem vez, apenas, quando houver defeito material que, após
sanado, obrigue a alteração do resultado do julgamento” (STJ- Corte Especial, ED em
AI 305.080-MG-Ag.Rg-Edcl, Rel. Min. Menezes Direito, j. 19.2.03, DJU 19.5.03, p. 108).
Estabelece, ainda, o art. 337, do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal: “Cabem embargos de declaração, quando houver
no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser
sanadas”.
Nada, portanto, a declarar.
Nessas condições, por tempestivo, conhece-se do recurso,
entretanto, REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
ELCIO TRUJILLO
Relator